Tribunal: TJDFT
Processo: 0748573-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748573-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THAYNARA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e desacato, à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, 6 meses de detenção, em regime aberto, e 510 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes imputados; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006; (v) a adequação do regime de cumprimento de pena; (vi) a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; (vii) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desacato, estão comprovadas pelos laudos periciais, pelo apreensão das substâncias entorpecentes e da arma de fogo, bem como pela prova oral produzida, incluindo a confissão da ré. 4. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas praticado pela ré, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida (1,7 kg de maconha e 16,26 g de cocaína) não pode ser considerada insignificante, além de se tratar de crime de perigo abstrato. 5. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, bem como a confissão da ré de que a droga era destinada à venda. 6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na hipótese, não autoriza a redução da pena-base, em observância ao disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 7. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, é inaplicável à ré, pois a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além do porte de arma de fogo, indicam seu envolvimento em atividade criminosa. 8. Correto o regime inicial semiaberto para a pena de reclusão, em razão do quantum da sanção corporal aplicada (8 anos). 9. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso não provido. Teses de julgamento: 11. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato. 12. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria (Súmula 231, do STJ). 13. Ainda que tecnicamente primário e de bons antecedentes, não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando evidente o envolvimento do réu em atividades criminosas. Dispositivos relevantes citados: artigos 28 e 33, caput, e § 4o, Lei 11.343/2006; artigo 16, Lei 10.826/2003; artigo 331, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231, STJ. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Também não há como acolher o pedido de desclassificação da conduta da ré para a de porte para consumo pessoal, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida (1.706,8g de maconha e 16,26g de cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico- Químico 73700/2023 – ID 65135436), é incompatível com a alegação. Ademais, em seu interrogatório, a ré admitiu que a droga era destinada ao comércio ilícito. Por outro lado, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo atesta que a pistola Taurus TH9, calibre 9x19, apreendida com a ré, é de uso restrito e estava apta para efetuar disparos (ID 65135473). Assim, a materialidade e autoria dos delitos de tráfico, porte ilegal de arma de fogo e desacato estão suficientemente comprovadas, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo ou insignificância, ou desclassificação da conduta (ID 67259969 - Pág. 8). Conforme explicitado na sentença, inviável a aplicação da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, aliada à apreensão de arma de fogo de uso restrito, evidenciam que a ré se dedicava à atividade criminosa, de modo que não se enquadra nos requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena (ID 67259969 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002